Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos ID: 72724358, 72637668, 72724969, 72724984 e 72724997, foram expedidos RPV em favor de FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO MARCOS FREIRE, JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES, os dois últimos sucessores de FRANCISCO SOARES. No ID: 75619773, o SINDIRETA informa que não houve pagamento e requer o sequestro da quantia necessária ao pagamento dos créditos. Por sua vez, no ID: 75201120, o exequente noticia o falecimento do servidor FRANCISCO PAZ DE LIMA e requer a habilitação dos sucessores. Diante do exposto e sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, intime-se do Distrito Federal para que efetue o pagamento dos requisitórios expedidos, bem como para que se manifeste acerca dos pedidos de ID: 72794923 e ID: 75201120. Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR